Tribunal: STF
Processo: Inq 4832
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO CONDUZIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL. OITIVA DO INVESTIGADO DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DESTITUÍDA DE MOTIVAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 593.727, em sede de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria, atos investigativos, fixando balizas de necessária observância à conformação dessa atribuição às garantias constitucionais.



    2. Do entendimento consolidado na tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal não é possível extrair compreensão que permita a seleção dos atos investigativos que serão levados a efeito pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, numa espécie de procedimento de titularidade híbrida não albergada pelo ordenamento jurídico.



    3. Optando a Procuradoria-Geral da República por utilizar-se da estrutura e expertise da Polícia Judiciária para a colheita de elementos de informação, cabe à autoridade policial a condução do inquérito, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, não havendo espaço para a seleção de atos que serão levados a efeito pelo Ministério Público, mormente quando ausente motivação idônea, como ocorre no caso.



    4. Agravo regimental desprovido.